Tribunal: STF
Processo: ARE 1474839
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CONSTITUTIVA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. PRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Tratam os autos de apelação cível interposta por Estado do Ceará, buscando reformar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Cariri, no julgamento do processo nº 0003530-12.2016.8.06.0162/0, julgando pedido formulado por Idelzuite Tereza de Alencar, ora apelada.



    2. O apelante alega que não houve prova contundente a fundamentar a decisão judicial em primeira instância pelo provimento do pleito. Observo que foram colacionadas provas suficientes para demonstrar o direito da apelada (vide. fl. 102; fls. 43/104). A exigência de mais provas pode configurar a determinação de prova diabólica, de produção quase impossível ou de difícil acesso para a apelada, de modo que o ônus da prova é da Administração Pública (art. 373, II, CPC/2015), a qual tampouco se manifestou ou fiscalizou a irregularidade no período de mais de 30 anos nos quais a apelada exerceu a profissão a título de boa-fé.



    3. O presente caso não figura hipótese de suspensão do processo, conforme a parte apelante pugnou, posto que acolher o pleito de suspensão da presente ação em razão de seu vínculo com o processo supracitado, o qual se encontra arquivado, contraporia o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/88).



    4. Conforme analisado, a apelada comprovou ter direito à nomeação e estar em exercício regular de boa-fé da titularidade (fls. 43/104). Portanto, baseado no princípio da boa-fé, da segurança jurídica, da eficiência e da regularidade da prestação de serviços, entendo que não há fundamentos consistentes para a reforma da decisão pleiteada pelo apelante.



    5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A parte apelante norteia seu pleito no sentido de que a decisão proferida em sentença (fls. 150/154) não merece prosperar em razão da inexistência nos autos de provas documentais consistentes de modo que haja comprovação da nomeação da apelada. No entanto, observa-se o disposto na referida decisão judicial (fl.132):



    Restou comprovado nos autos que a autora fora a única aprovada em concurso público do Cartório do Brejo Grande, conforme ata do resultado do concurso (fls. 123/127) e certidão de homologação de concurso (fl. 132).



    Parecer do processo administrativo nº176, de fls. 128/130, traz a narrativa da aprovação da requerente como única candidata aprovada em concurso realizado em 04 de maio de 1979 para o cartório em questão, dispondo ainda que após a homologação do concurso, o excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, indicaria ao chefe do poder executivo estadual o nome da candidata para efeito de nomeação.



    É possível aferir tanto a existência de provas documentais contundentes nos autos do processo quanto seu uso por parte o órgão julgador enquanto fundamentação para a procedência integral do pedido formulado em petição inicial. Desse modo, não acolho o pleito da parte apelante, sendo possível aferir que, ao contrário do que o aduz, houve nomeação da apelada (...)”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente